Tribunal: CARF
Processo: 11128.003802/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.003802/2009-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.359 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
NEW DEAL ASSESSORIA EM COM EXTERIOR LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003802/2009-06
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003802/2009-06

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo, na qualidade de
agente de cargas, procedeu à desconsolidação extemporânea do Conhecimento Eletrônico (CE)
Sub-Master (MHBL) no. 150805126451656, fato que representaria hipótese de incidência da
multa aplicada.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que, à época da
desconsolidação (04/07/2008), não seria ainda necessária a observância dos prazos previstos no
art. 22 da IN no. 800/2008: tais prazos seriam exigíveis apenas a partir de 01/04/2009, em razão
da alteração no art. 50 daquela instrução pela Instrução Normativa n°. 899/2008. Assim, como os
eventos relacionados ao navio e à carga teriam ocorrido entre os meses de junho e julho de 2008,
a impugnante entendeu que a multa aplicada deveria ser afastada.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos na impugnação. Sustenta, em síntese, que os prazos previstos no art. 22 da
IN RFB no. 800/2008 não eram então obrigatórios, devendo-se aplicar, a teor do art. 112 do
CTN, a norma mais favorável ao contribuinte. Aduz, ainda, que o acordão recorrido não analisou
os argumentos de defesa trazidos na impugnação, de maneira que não cumpriria os requisitos do
art. 31 do Decreto 70.235/72.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como relatado, a recorrente sustenta, em síntese, que que o acordão recorrido não
analisou os argumentos de defesa trazidos na impugnação, de maneira que não cumpriria os
requisitos do art. 31 do Decreto 70.235/72. Aduz, ainda, que os prazos previstos no art. 22 da IN
RFB no. 800/2008 não eram obrigatórios à época dos fatos, devendo-se aplicar, a teor do art. 112
do CTN, a norma mais favorável ao contribuinte, afastando-se a multa aplicada.
No tocante à alegação de que a decisão recorrida não analisou os argumentos de
defesa, há que se sublinhar que a recorrente não apresenta, de forma fundamentada e
particularizada, quais pontos da impugnação foram negligenciados pela decisão recorrida. Além
disso, a recorrente não articula qualquer raciocínio para demonstrar como suposta falta de
análise, pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância.
Observe-se, ademais, que não há qualquer argumento, no recurso, que relacione a alegada falta
de apreciação de argumentos de defesa à eventual nulidade da decisão recorrida – nesse ponto,
lembre-se, a propósito, que a recorrente não postula pela nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003802/2009-06

Com relação ao mérito propriamente dito, isto é, à questão de ter ocorrido ou não
informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, importa assinalar,
inicialmente, que os prazos aplicáveis à prestação de informação de conclusão da
desconsolidação estão disciplinados no art. 22, d, III, e art. 50, parágrafo único, ambos da
Instrução Normativa RFB no. 800/2007, transcritos a seguir:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)

Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o
prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50: ou seja, a informação sobre as cargas
transportadas – no caso, a desconsolidação – deve ocorrer antes da atracação.
Saliente-se, nesse ponto, que as alterações realizadas na IN RFB no. 800/2007 não
suprimiram os prazos para a prestação de informações sobre veículos e cargas, tendo apenas os
tornado mais brandos, pela suspensão das regras previstas no art. 22 da referida instrução e a
exigência dos termos previstos no art. 50, parágrafo único.
Nessa perspectiva, não assiste razão à recorrente quando afirma que não havia
normas, à época dos fatos, fixando prazos para a prestação de informações sobre a
desconsolidação de cargas, devendo ser aplicada a norma e a interpretação mais favorável ao
contribuinte. Como já explicado, não só existia norma disciplinadora dos prazos para a
desconsolidação, como, também, foi aplicado o prazo mais brando, previsto no art. 50, parágrafo
único, II da IN RFB no. 800/2007, restando, ainda assim, caracterizada a intempestividade na
prestação de informação.
Com efeito, compulsando os autos (fls. 18 a 50), constata-se que a recorrente, na
condição de agente de cargas, concluiu, de forma intempestiva, a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) Sub-Master (MHBL) no. 150805126451656, tendo realizado a
inclusão
dos
Conhecimentos
Eletrônicos
no.
150805129690767,
150805129690848,
150805129690929, 150805129691062, 150805129691143 e 150805129691224, após a
atracação da embarcação no porto de Santos (vide fls. 18 e 37 a 50)

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003802/2009-06

Como, no caso concreto, a prestação de informações atinentes à desconsolidação
das cargas ocorreu em momento posterior à atracação da embarcação, como bem consignou a
autuação fiscal, resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a
consequente inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no.
37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita Federal
do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 50,
parágrafo único, II da IN RFB no. 800/2007 servido à fixação do marco temporal para a
prestação de informação relativa à carga, para os períodos anteriores a 1o de abril de 2009.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital